Tribunal: TJMT
Processo: 1041775-32.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1041775-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso do escritório e deu parcial provimento ao recurso do banco, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios em R$ 18.000,00, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar teses relativas à quitação contratual e à interpretação das cláusulas remuneratórias; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão examina expressamente as cláusulas contratuais e reconhece a quitação apenas parcial, afastando a alegação de omissão quanto à tese defensiva do banco.

4 - A decisão considera a prestação efetiva de serviços advocatícios e a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, reconhecendo o direito ao arbitramento proporcional da remuneração.

5 - A pretensão de atribuir eficácia liberatória ampla aos termos de quitação exige reexame do conjunto probatório, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

6 - Não há contradição na aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, pois o arbitramento judicial é cabível mesmo na existência de contrato, quando inviabilizado o adimplemento integral pela rescisão unilateral.

7 - O acórdão fundamenta adequadamente o valor arbitrado com base em critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente prestado.

8 - Os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC não vinculam rigidamente o julgador em hipóteses de arbitramento por rescisão contratual, admitindo-se a fixação por equidade.

9 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do critério adotado pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo na vigência de contrato, quando a rescisão unilateral impede o adimplemento integral da remuneração pactuada.

3. Os critérios do art. 85, § 2º, do CPC não vinculam rigidamente o julgador em ações de arbitramento de honorários, admitindo-se a fixação por equidade conforme o trabalho efetivamente prestado.

4. Termos de quitação não afastam o direito ao arbitramento proporcional quando não comprovam a quitação integral dos serviços prestados.

5 – Ambos os embargos rejeitados. Mantido o acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1041775-32.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do escritório de advocacia e deu parcial provimento ao apelo do banco, mantendo a condenação em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de honorários advocatícios arbitrados.

O primeiro embargante, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, alega, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de observância dos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, para a fixação dos honorários, resultando em um valor que considera ínfimo. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que, sanado o vício, a verba honorária seja majorada.

O segundo embargante, BANCO BRADESCO S.A., aponta, por sua vez, vícios de omissão e contradição. Argumenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado a tese defensiva central, arguida desde a contestação, referente à validade e eficácia dos termos de quitação anuais, que comprovariam o pagamento integral dos honorários.

Aduz, ainda, ser contraditória a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, diante da existência de um contrato que regulava a relação entre as partes.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito, tampouco à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte embargante.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto: (i) à interpretação das cláusulas contratuais de remuneração; (ii) à natureza híbrida do contrato; (iii) à existência de termos de quitação; (iv) ao valor da causa.

Todavia, tais alegações não evidenciam vício integrativo.

A sentença da primeira instância assim se manifestou sobre o assunto (id. 321691366 - Pág. 9):

Por seu turno, o acórdão embargado (id.

346601383), foi expresso ao manter o reconhecimento da quitação parcial, da seguinte forma:

Portanto, as cláusulas contratuais foram analisadas e interpretadas, não havendo omissão.

Igualmente não se verifica omissão, não se verifica omissão quanto aos termos de quitações.

A tese defensiva foi, em essência, superada pelo reconhecimento de que:

·

houve prestação efetiva de serviços advocatícios;

·

houve rescisão unilateral do contrato pelo próprio contratante;

·

subsiste o direito ao arbitramento proporcional.

Assim, eventual pretensão de conferir eficácia liberatória ampla aos documentos juntados implica reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos
de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Ademais, mesmo que se ventile a quitação total dos serviço, esclareço que a matéria é objeto de ampla e conhecida controvérsia entre as partes, já tendo sido reiteradamente decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA SUPRIMENTO DE OMISSÕES . EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

Tese de julgamento:
O arbitramento judicial de honorários é cabível mesmo na vigência de contrato expresso, quando a rescisão unilateral pelo cliente impede o adimplemento integral da remuneração ajustada. Termos de quitação firmados pelo advogado com renúncia expressa e sem vício de consentimento produzem efeitos jurídicos válidos quanto ao período abrangido. O advogado tem direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado entre o último termo de quitação e a rescisão contratual, quando não quitado
.

(TJMT, RAC 1029114-89.2022.811.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 28/01/2026).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. NATUREZA RESSARCITÓRIA DO ARBITRAMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Tese de julgamento:

"1. Não configura julgamento extra petita o arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei nº 8.906/1994, quando a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios impossibilita o implemento das condições contratuais originais, tornando necessária a intervenção jurisdicional para fixação de remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

2. O termo de quitação genérico que não especifica com clareza os serviços quitados, a extensão temporal e os critérios objetivos da quitação padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, nos termos do artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, não constituindo óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.

3. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação de verba honorária em valor inferior ao sugerido na petição inicial não configura sucumbência recíproca, porquanto o valor indicado constitui mera estimativa não vinculante, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento da pretensão de remuneração pelos serviços prestados, e não sob o valor indicado como referência."

(TJMT, RED 1041974-20.2025.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/12/2025).

Não há, portanto, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O embargante, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, sustenta que o acórdão padece de omissão por, supostamente, não ter enfrentado os critérios dos arts. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e 85, § 2º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios.

A irresignação, contudo, não prospera.

O acórdão embargado, ao manter o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), arbitrado em primeira instância, o fez de maneira fundamentada.

Consignou expressamente que a quantia foi estabelecida com base em critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao trabalho efetivamente desenvolvido até a rescisão do contrato.

Importa salientar que, em ações de arbitramento de honorários por rescisão contratual, o julgador não está estritamente vinculado aos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. Tais percentuais servem como um norte, mas não como uma regra absoluta e inflexível, especialmente quando se busca remunerar uma fração do serviço prestado.

A finalidade do arbitramento é encontrar um valor justo para o trabalho parcial, o que autoriza a aplicação de critérios de equidade, como feito na sentença e confirmado pelo acórdão.

Ao eleger e aplicar um critério de julgamento, o Colegiado não foi omisso; apenas adotou uma linha de fundamentação com a qual o embargante discorda.

Nesse cenário, torna-se patente o intuito do embargante de, sob o pretexto de sanar uma omissão, promover a rediscussão do mérito da valoração.

Busca-se, em verdade, a reforma do julgado para substituir o critério da equidade, utilizado pelo julgador, pela aplicação de um percentual sobre o valor da causa, finalidade esta que malfere a natureza do recurso de embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. VÍCIOS INEXISTENTES. MÉRITO AMPLAMENTE ENFRENTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Tese de julgamento:
“Não há omissão, contradição ou erro de premissa quando o Acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as cláusulas contratuais, a jurisprudência aplicável e os critérios de arbitramento.
”

(TJMT, RED 1048701-29.2024.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 03/03/2026).

Assim, ausente o vício de omissão e sendo clara a pretensão de rejulgamento da causa, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026